Tribunal: TJSP
Processo: 1023873-37.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Compra e venda – Execução de título judicial – Decisão que rejeitou a impugnação da executada quanto à avaliação dos bens penhorados - Decisão recorrível por meio de agravo de instrumento - Exegese do artigo 1.015, § único, do CPC/2015 - Interposição de recurso equivocado - Inadmissibilidade - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023873-37.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante RR CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME, é
apelado SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO
SUL LTDA..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1023873-37.2017.8.26.0577
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1023873-37.2017.8.26.0577
2
APELANTE: RR CONSTRUTORA E LOCAÇÃO LTDA-ME
APELADO: SANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DA AMÉRICA DO
SUL LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EMENTA:
Compra
e
venda

Execução de título judicial Decisão
que
rejeitou
a
impugnação
da
executada quanto à avaliação dos
bens penhorados - Decisão recorrível
por meio de agravo de instrumento -
Exegese do artigo 1.015, § único, do
CPC/2015 - Interposição de recurso
equivocado
-
Inadmissibilidade
-
Apelo não conhecido.
VOTO N° 44.676
Trata-se de execução de título extrajudicial
em fase de avaliação dos bens penhorados, tendo a decisão de fls.
476/477, rejeitado a impugnação do executado aos valores indicados
pelo exequente.
Apelou
a
executada,
a
fls.
486/499,
preliminarmente pedindo a concessão de justiça gratuita e no mais,
buscando ao reconhecimento dos laudos técnicos apresentados pela
apelante como valores válidos.
Processado o recurso e apresentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1023873-37.2017.8.26.0577
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1023873-37.2017.8.26.0577
3
contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
Não conheço do apelo.
Aplica-se à hipótese “sub judice” o disposto
no artigo 1.015, § único, do Código de Processo Civil de 2015,
segundo o qual:
“Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.”
Nesse contexto, é certo que, salvo as
exceções previstas em lei, cada ato judicial enseja uma única espécie
de recurso, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade ou
singularidade.
As decisões proferidas na execução são
recorríveis por agravo de instrumento, e não apelação, salvo quando
extinguem a execução, o que não se verifica “in casu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1023873-37.2017.8.26.0577
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1023873-37.2017.8.26.0577
4
Tanto assim é que, após acolher os valores
indicados pela exequente, na decisão hostilizada o juízo a quo
determinou a intimação desta para que, no prazo de quinze dias,
informe se tem interesse na adjudicação, juntar cálculo do débito
atualizado com abatimento desta penhora ou se tem interesse na
alienação, evidenciando que a execução não foi encerrada mas, ao
contrário, prossegue.
Ora, se a execução não foi encerrada, está-
se diante de decisão interlocutória, e não de sentença, nos termos do
artigo 203, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil.
A decisão, portanto, é agravável, sendo
inadmissível aplicar ao caso o princípio da fungibilidade, visto que
inexiste dúvida quanto ao recurso cabível.
Em situações assemelhadas, esta Corte já
decidiu:
“APELAÇÃO
CÍVEL
-
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO INADEQUADO -
Decisão de natureza interlocutória atacável mediante agravo de
instrumento - Inteligência do Artigo 1015, Parágrafo Único do
Novo Código de Processo Civil - Princípio da Fungibilidade -
Inadmissibilidade - Não se pode conferir fungibilidade para
admissão de recursos manifestamente impróprios, quando há erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1023873-37.2017.8.26.0577
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1023873-37.2017.8.26.0577
5
grosseiro e expressa disposição de lei que indique o recurso
adequado
-
Apelo
não
conhecido.”
(Apelação
n°
0014399-09.2009.8.26.0361 - 12a Câmara da Seção de Direito
Privado - Relator Des. Jacob Valente - j. 08/05/2017)
“LOCAÇÃO.
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
C.C.
COBRANÇA.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. É interlocutória e comporta
agravo de instrumento a decisão que resolve a impugnação ao
cumprimento da sentença, sem acarretar a extinção da execução.
2. A interposição de recurso diverso daquele expressamente
previsto na lei caracteriza erro grosseiro que, por inescusável, não
autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação
n°
1010467-72.2015.8.26.0009 - 26a Câmara da Seção de Direito
Privado - Relator Des. Felipe Ferreira - j. 04/05/2017)
Logo,
considerando
que
a
executada
interpôs recurso equivocado, não há como admiti-lo.
Ante o exposto e por esses fundamentos,
não conheço do apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR